Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENTES. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POSTERIORES. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, uma vez presentes os requisitos para sua configuração, é medida adequada para superar empecilho à satisfação do direito do credor.
2. Desconsiderada a personalidade jurídica por decisão judicial, alterações contratuais da empresa posteriores à decisão não são capazes de obstar os efeitos do julgado. Mantém-se o bloqueio de numerário em nome da nova empresa.
3. Recurso desprovido.